Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-42.2023.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002491-42.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA BORGES - CPF: 619.699.353-40 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM PEDIDO DE DANO MORAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiário de seguro de vida em grupo contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral comprovada em perícia judicial. Requereu nulidade do laudo e nova perícia com especialista ortopédico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da nomeação de perita sem especialidade ortopédica;

(ii) saber se restou comprovada a existência de invalidez funcional permanente total por doença, nos termos da apólice contratada, apta a ensejar a indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. A ausência de especialização da perita na área ortopédica não invalida, por si só, o laudo pericial, desde que haja formação adequada e fundamentação técnica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O laudo pericial, elaborado com observância do contraditório e da ampla defesa, foi claro ao afastar a incapacidade laboral e o nexo causal entre as lesões e a atividade exercida, não se evidenciando omissão, imprecisão ou superficialidade que justificasse nova perícia.

5. A apólice de seguro exige a comprovação de quadro clínico irreversível, com perda da existência autônoma, o que não restou demonstrado. Os documentos particulares apresentados pelo autor não afastam a força probatória da perícia oficial.

6. Não se verificando a presença dos requisitos contratuais e legais para a indenização, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de especialização do perito na área da patologia alegada não compromete, por si só, a validade do laudo pericial, desde que o profissional possua habilitação técnica adequada e o laudo esteja suficientemente fundamentado.

2. A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige a comprovação de incapacidade irreversível e perda da existência independente, nos termos da apólice, o que não se presume e deve ser demonstrado por prova pericial idônea.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCAS DA SILVA BORGES, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “Indenização Securitária Com Dano Moral” (Proc. no 1002491-42.2023.8.11.0044), ajuizada pelo apelante contra ICATU SEGUROS S/A, julgou o pedido improcedente, por concluir que não restou comprovada a invalidez funcional permanente por doença do autor/apelante; a r. sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por beneficiário da justiça gratuita (cf. Id. no 309174891).

Inconformado, o autor sustenta que a conclusão pericial que fundamentou a sentença foi elaborada por perita que não possui especialização na área médica da enfermidade que o acomete, o que comprometeria a validade do laudo.

Argumenta, nesse sentido, que o laudo apresenta contradições, pois, embora reconheça a existência de lesões (CID M75 – lesões de ombro) e de atividades repetitivas na função desempenhada, afasta o nexo causal de forma genérica e sem fundamentação técnica robusta.

Alega, ainda, que constam nos autos exames de imagem e relatórios médicos atualizados que comprovam tanto a sua incapacidade laborativa quanto o nexo causal com as atividades exercidas.

Aduz que a manutenção da sentença implica cerceamento de defesa, haja vista a ausência de análise aprofundada da documentação médica e o indeferimento de nova perícia por profissional especializado na área ortopédica, o que comprometeria a adequada prestação jurisdicional.

Defende, assim, a nulidade do laudo pericial e da sentença, requerendo a designação de nova perícia, a ser realizada por médico ortopedista, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do nexo causal e o consequente pagamento da indenização securitária contratada, acrescida de indenização por danos morais.

Requer, por fim, o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença, o reconhecimento de sua incapacidade laboral e a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais pleiteados (cf. Id. no 309174898).

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 309174902).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária, ao fundamento de que a perícia médica não constatou a incapacidade do autor, requisito essencial para a concessão do seguro pleiteado.

O apelante suscita cerceamento de defesa e a nulidade do laudo pericial, sob o argumento de que a profissional designada não possui especialização em ortopedia, requerendo a realização de nova perícia.

No entanto, entendo que não assiste razão ao apelante. Embora a perita não detenha especialização em ortopedia, trata-se de profissional regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina, com habilitação técnica para a avaliação das condições de saúde do autor.

O laudo pericial (Id. no 309174884) mostrou-se claro e detalhado ao descrever os exames realizados e as patologias identificadas, não havendo nos autos elementos que justifiquem sua invalidação com base apenas na especialidade da profissional.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de especialização do perito não compromete, por si só, a validade do laudo, desde que ele tenha formação suficiente para realizar a análise. Veja-se:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial
, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018.). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1557531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

[...] 1.
A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial. A escolha do perito médico deve ser de livre nomeação do juiz
.

2.
Se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, deverá escusar-se do encargo, pois comprometido com a ciência e a ética médica
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1514268/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Portanto, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizado ao apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo sido produzida prova pericial idônea e suficiente para o deslinde da controvérsia.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

Na inicial, o autor afirma que trabalhava na empresa Minerva Foods S.A. e era beneficiário de seguro de vida em grupo, com cobertura para eventos como morte, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença.

Sustenta que desenvolveu doença ocupacional (lesão em ombro) equiparada a acidente de trabalho e que estaria incapacitado, fazendo jus ao pagamento da indenização securitária, além de indenização por danos morais.

O magistrado singular fundamentou a improcedência dos pedidos no laudo pericial, que concluiu pela ausência de incapacidade do autor, não preenchendo, portanto, os requisitos necessários para a concessão da indenização securitária pleiteada.

Cumpre ressaltar que a questão do seguro de vida está submetida ao princípio da força obrigatória dos contratos, de modo que as disposições constantes na apólice devem ser observadas, nos estritos limites legais e contratuais.

Na hipótese dos autos, a cláusula contratada exige, para fins de indenização, a comprovação de invalidez funcional permanente total por doença, em outras palavras, exige-se um quadro clínico irreversível que retire completamente do segurado a capacidade de exercer atividades cotidianas de forma autônoma.

A apólice de seguro firmada entre as partes dispõe, entre outras garantias:

6.3 INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) - ramo 82: garante ao segurado principal, o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão, por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, ocorrido durante a vigência da Apólice, limitada a até 100% (cem por cento) do capital sequrado individual. Para o cálculo da indenização deverá ser levado em consideração o 'percentual correspondente constante da TABELA PARA CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE, conforme transcrito abaixo e constante das Condições Especiais, parte integrante deste Contrato, limitado ao valor do capital segurado individual.

(...)

“6.3.1 Para fins de fixação da data do evento, será considerada a data do acidente.

6.4. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) ramo 93: garante ao segurado, desde que este o requeira, o pagamento antecipado de valor equivalente a 100% (cem por cento) do capital segurado individual, em caso de verificação de sua Invalidez Funcional Permanente Total, consequente de doença que cause a perda de sua capacidade de existência independente, perda esta avaliada de acordo com critérios devidamente especificados no item Riscos Cobertos das Condições Especiais, exceto se decorrente de Riscos Excluídos.

6.4.1 A perda da capacidade de existência independente será caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Este quadro clínico incapacitante deverá ser comprovado por meio de parâmetros e documentos devidamente especificados no item 'Liquidação de Sinistros' das Condições Gerais.

6.4.2 0 pagamento desta garantia implicará no cancelamento imediato do Certificado Individual, procedendo-se a exclusão da Apólice do segurado indenizado”.

Pela leitura das cláusulas acima, constata-se que, para a concessão da cobertura securitária, nos moldes contratuais, é imprescindível a comprovação de invalidez permanente por acidente (IPA) ou de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), com perda irreversível da capacidade de existência independente.

No caso, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que o apelante não apresenta incapacidade permanente para o trabalho, tampouco perda de autonomia, sendo capaz de exercer suas atividades habituais sem restrições relevantes.

Embora o apelante tenha juntado aos autos documentos médicos particulares que indicam limitações funcionais, tais documentos não são suficientes para afastar as conclusões do laudo pericial oficial, elaborado sob o crivo do contraditório e com a necessária imparcialidade.

Em resposta aos quesitos formulados pelo juízo, a perita declarou que “
ao exame médico pericial não foi comprovada a incapacidade para o trabalho em decorrência do histórico prévio da lesão no ombro direito”
. Quanto aos quesitos do autor, negou que este tenha adquirido L.E.R. no ambiente profissional, bem como que as atividades laborais desempenhadas tenham contribuído para o aparecimento ou agravamento das patologias apontadas (conforme laudo de Id. no 309174884).

Assim, diante da ausência de comprovação da invalidez permanente do apelante, nos termos exigidos pela apólice contratual e pela legislação aplicável, não subsiste obrigação de indenizar por parte da seguradora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nas ações de cobrança de indenização securitária por invalidez, a prova pericial constitui elemento essencial para a aferição da condição de saúde do segurado, conforme se observa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - MILITAR DO EXÉRCITO - INVALIDEZ PERMANENTE OU TOTAL POR DOENÇA (IPA/IFPD) - APÓLICE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em pagamento do prêmio do seguro, quando o quadro clínico apresentado pelo autor não se amolda às condições da apólice aptas a justificar a concessão de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD e Invalidez Permanente por Acidente - IPA; eis que, para a caracterização de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFDP), hipótese de cobertura pela apólice objeto desta ação, há que ser comprovada a incapacidade para os atos da vida civil e não somente para o trabalho, nos termos do art. 17, § 1o, da Circular SUSEP no 302. Assim, não comprovado nexo causal entre o narrado e a incapacidade para o trabalho, ônus que incumbia à parte autora, imperativa a manutenção da sentença de improcedência do pedido de indenização securitária em decorrência suposta invalidez permanente decorrente de acidente." (N.U 0007152-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

EMENTA: “direito civil e processual civil. apelação cível. ação de indenização securitária c/c indenização por dano moral. seguro de vida em grupo. invalidez funcional permanente total por doença. perícia médica realizada por profissional nomeado pelo juízo. impugnação extemporânea. preclusão. ausência de prova de invalidez permanente. improcedência dos pedidos. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e dano moral formulados pela Segurada, e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em duas questões: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da realização da perícia por profissional de especialidade diversa da ortopedia/traumatologia e (ii) se está caracterizada a invalidez funcional permanente total por doença, conforme previsto na apólice de seguro contratada. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 465, § 1o, I, do CPC, a impugnação da nomeação do perito deve ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias. A Apelante não impugnou oportunamente a nomeação da perita e somente questionou sua especialidade após o resultado desfavorável, configurando preclusão. 4. O laudo pericial concluiu que a Apelante não apresenta limitação funcional dos ombros e da coluna lombar. 5. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1068, a indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) depende da comprovação da perda da existência independente, o que não restou demonstrado no caso concreto. 6. A inexistência de nexo causal entre as lesões e o trabalho exercido pela Apelante afasta também o pedido de indenização por dano moral. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. (...) (TJMT, RAC 1000798-23.2023.8.11.0044, Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2025)

Logo, não tendo sido comprovada a invalidez permanente do autor, requisito indispensável à concessão da indenização securitária pleiteada, a improcedência dos pedidos mostra-se medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025